Tribunal: TJES
Processo: 5001645-96.2025.8.08.0002
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001645-96.2025.8.08.0002
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: LUCAS GOMES DE SOUZA
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 5001645-96.2025.8.08.0002 -
1ª Câmara Criminal

RECORRENTE: LUCAS GOMES DE SOUZA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA POR HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE VERIFICADOS. MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS AO DEFENSOR DATIVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que pronunciou o réu pela prática de homicídio qualificado (motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima) e corrupção de menores (art. 121, § 2º, I e IV, CP, e art. 244-B da Lei nº 8.069/90). Segundo a acusação, o recorrente atuou como mandante do crime, motivado por disputas no tráfico de drogas, tendo o delito sido executado por um adolescente. A defesa busca a impronúncia por ausência de indícios de autoria e presença de álibi, o decote das qualificadoras e a fixação de honorários advocatícios recursais.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.
As questões jurídicas centrais consistem em: (I) Definir se existem indícios suficientes de autoria e prova da materialidade para a manutenção da pronúncia; (II) estabelecer se a alegação de álibi afasta de plano a acusação de mandante; e (III) verificar se as qualificadoras do motivo torpe e de recurso que dificultou a defesa são manifestamente improcedentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas a prova da materialidade e a presença de indícios suficientes de autoria.

4.
Vigora, na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri, o princípio in dubio pro societate, de modo que eventuais incertezas sobre a prova devem ser dirimidas pelo Conselho de Sentença.

5.
Os depoimentos colhidos em juízo e na fase policial fornecem indícios suficientes de que o recorrente exercia a liderança do grupo criminoso e ordenou a execução da vítima.

6.
A alegação de álibi referente à ausência física no local do crime não desconstitui a pronúncia, uma vez que a condição de mandante dispensa a presença do agente no momento da execução.

7.
O afastamento de qualificadoras na fase de pronúncia somente se justifica quando estas forem manifestamente improcedentes ou dissociadas do acervo probatório, o que não ocorre quando há indícios de motivação por tráfico e ataque surpresa.

8.
A atuação do advogado dativo em sede recursal impõe o arbitramento de honorários advocatícios, em observância ao zelo profissional e ao trabalho realizado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A pronúncia não exige juízo de certeza, bastando a existência de indícios que tornem plausível a acusação para que o caso seja submetido ao Tribunal do Júri.

2. A responsabilidade penal do mandante prescinde de sua presença física no local da execução do crime.

3. As qualificadoras do crime de homicídio só podem ser excluídas da pronúncia se forem inteiramente infundadas, sob pena de usurpação da competência constitucional dos jurados.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, art. 413; Código Penal, art. 121, § 2º, I e IV; Lei nº 8.069/90 (ECA), art. 244-B; Código de Processo Civil, art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no HC n. 679.032/AL, 6ª Turma, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 28.06.2022.

TJES, Recurso em Sentido Estrito n. 006200162250, 2ª Câmara Criminal, rel. Des. Eder Pontes da Silva, j. 15.06.2022.

TJES, Recurso em Sentido Estrito n. 030130011981, 1ª Câmara Criminal, rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa, j. 29.09.2021.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 5001645-96.2025.8.08.0002 -
1ª Câmara Criminal

RECORRENTE: LUCAS GOMES DE SOUZA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
LUCAS GOMES DE SOUZA
em face da decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Alegre, que o pronunciou pela prática das condutas tipificadas no art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal, e art. 244-B da Lei nº 8.069/90.

Narra a inicial acusatória que, em 25 de novembro de 2022, por volta das 12h33min, na Rua Emílio Marins, Alegre/ES, o corréu Clebes Inácio de Almeida Júnior conduziu o adolescente Ricardo Antônio Gonçalves Cardoso até a residência da vítima Lucas Adão da Silva, oportunidade em que o menor efetuou disparos de arma de fogo que causaram o óbito desta. Segundo o Ministério Público, o recorrente Lucas Gomes de Souza teria sido o mandante da empreitada criminosa, agindo em contexto de disputa por tráfico de entorpecentes.

Nas razões recursais (
id. nº 55036289
), pugnou a defesa pela impronúncia do réu ante ausência de indícios de autoria e existência de álibi. Subsidiariamente, requer o decote das circunstâncias qualificadoras de motivo torpe e de recurso que dificultou a defesa da vítima. Por fim, pede o arbitramento de honorários por se tratar de advogado dativo.

Pois bem.

Nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, para que o Juiz acolha a pretensão ministerial na primeira fase do rito escalonado, é necessário que esteja convencido da existência do crime (materialidade) e que existam indícios suficientes da autoria, dispensando-se a profunda análise do mérito com o fim de se resguardar a competência do Conselho de Sentença, ao qual caberá dirimir as controvérsias, optando por uma das teses conflitantes.

Logo, como juízo de admissibilidade da acusação, a pronúncia não demanda a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação. Daí que não vige o princípio
in dubio pro reo
, resolvendo-se em favor da sociedade as eventuais incertezas que exsurjam da prova, conforme o julgado que se segue:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. REGULARIDADE. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. [...] 2. Como se sabe, segundo precedentes desta Corte Superior, a pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória. [...] 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 679.032/AL, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 28/6/2022, DJe de 30/6/2022).

Na hipótese dos autos, a meu ver, inexistem provas seguras a permitir o acolhimento do pedido recursal, estando reunidos os requisitos necessários para a submissão do recorrente a julgamento pelo plenário do júri.

A
materialidade
do delito
restou demonstrada através do
boletim de ocorrência, laudo de exame cadavérico e laudo de local de crime, os quais atestam o óbito da vítima Lucas Adão da silva,
em decorrência de ferimentos por projéteis de arma de fogo
.

Quanto aos indícios de
autoria
, a defesa alega que são inexistentes, vez que o recorrente encontrava-se em um churrasco no momento dos fatos, sendo inquestionável que não estava no local do crime.

Entretanto, constato que o exame das provas colhidas sob o crivo do contraditório revela elementos suficientes para amparar a decisão de pronúncia em face do recorrente, conforme será a seguir abordado.

Embora o recorrente negue participação no homicídio e afirma não estar no local da execução, a testemunha Felipe Oscar de Souza Peixoto e outra não identificada apontam o recorrente como líder de grupo criminoso e mandante da empreitada criminosa motivada por rivalidade no tráfico.

Os depoimentos colhidos,
tanto na esfera policial como em juízo
, indicam que o adolescente executor atuava sob comando direto do recorrente e que a logística do crime, marcada pelo uso da motocicleta de Dheferson, ocorreu em contexto de domínio do grupo liderado pelo recorrente.

Nesse sentido, a testemunha de identidade não revelada afirmou que Ricardo é o "
braço direito
" de Lucas e que o crime seria uma retaliação a agressões anteriores.

Ademais, o corréu Felipe Oscar de Souza Peixoto, em sede policial, mencionou a existência de rivalidade entre o bando de Lucas Dou e a vítima, reforçando a tese ministerial de que o homicídio ocorreu como "acerto de contas" do tráfico.

Ressalto que a presença do recorrente em evento social durante os fatos não exclui, de plano, a possibilidade de haver ordenado o crime previamente. Como bem salientado pelo Ministério Público, a acusação recai sobre a condição de mandante, sendo desnecessária a presença física do recorrente no local da execução. Tal matéria exige análise exauriente pelo Conselho de Sentença.

Assim, presentes a prova da materialidade e indícios de autoria a recair sobre o recorrente, descabe a desconstituição da pronúncia, haja vista prevalecer nesta etapa da persecução criminal, o princípio
in dubio pro societate
.

Frise-se, com isso, que somente o Tribunal do Júri poderá ou não, acolher a tese defensiva, eis que é daquele órgão a competência constitucional para julgar os crimes dolosos contra a vida, consumados ou tentados.

Acerca do tema segue aresto deste Egrégio Tribunal de Justiça:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. Art. 121, §2º, INCISOS I E iv, CP. DECISÃO DE PRONÚNCIA. PRELIMINAR. ARGUIÇÃO DE NULIDADE. VIOLAÇÃO À INCOMUNICABILIDADE DAS TESTEMUNHAS. INEXISTÊNCIA. VIOLAÇÃO AO ART. 217, CPP. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PARA A DEFESA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS. INDÍCIOS MÍNIMOS. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JÚRI. PRECEDENTES. CONCURSO MATERIAL DE CRIMES. FASE DE APLICAÇÃO DA PENA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. PRONÚNCIA. FASE DE CONHECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. [...] 3. A pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se pro societate. [...] Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL), à unanimidade, conhecer do recurso interposto, rejeitando as preliminares suscitadas pela Defesa e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto do eminente Relator. (TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 006200162250, Relator: EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/06/2022, Data da Publicação no Diário: 28/06/2022).

Não há, portanto, qualquer reparo a ser realizado na decisão ora combatida, estando a mesma devidamente fundamentada, devendo o recorrente ser submetido a julgamento pelo Egrégio Tribunal Popular do Júri.

Quanto ao decote das qualificadoras, destaco que, excepcionalmente, tem-se admitido a possibilidade do Juízo de Segundo Grau examinar a questão para efeito de excluí-las da pronúncia, desde que as qualificativas sejam impertinentes ou que estejam manifestamente divorciadas do contexto dos autos.

Sucede, no entanto, que não restou demonstrada nesta via recursal a impertinência das qualificadoras. Ao contrário, constato a existência de indícios de que a ação criminosa do acusado ocorreu por motivo torpe, em razão de disputas no contexto de tráfico de drogas e através de recurso que dificultou a defesa da vítima, a qual restou impossibilitada de oferecer qualquer resistência em razão de ter sido surpreendida com o ataque surpresa mediante uso de motocicleta.

Assim, as referidas qualificadoras restam plausíveis e, por esta razão, desaconselhável a esta colenda Câmara Criminal desde logo afastá-las.

Corroborando todo entendimento acima exposto, transcrevo o seguinte julgado:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - TRIBUNAL DO JÚRI - DECISÃO DE PRONÚNCIA - HOMICÍDIO QUALIFICADO NA MODALIDADE TENTADA IMPRONÚNCIA RÉU JOSÉ IMPOSSIBILIDADE DECOTE QUALIFICADORAS IMPOSSIBILIDADE RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1 - Conforme dispõe o art. 413, § 1º, do diploma processual penal, a fundamentação da decisão de pronúncia deve limitar-se à indicação da materialidade do fato e de indícios suficientes de autoria, de forma que, tendo o magistrado esboçado seu convencimento com amplo respaldo nos elementos de prova contidos nos autos, tem-se por configurados os pressupostos para a pronúncia do réu José pelo homicídio qualificado na modalidade tentada. 2 - Ao juiz somente é lícito retirar da possibilidade de submissão ao julgamento pelo Tribunal do Júri uma qualificadora quando concluir ser ela absolutamente improcedente ou inegavelmente absurda. 3 - Recurso improvido.
(TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 030130011981, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator Substituto: MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 29/09/2021, Data da Publicação no Diário: 07/10/2021).

Por todo o exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO, MAS
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

L
evando em consideração a regra estabelecida no artigo 85, §2º, do
atual
Código de Processo Civil (
zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pel
a
advoga
d
a
e,
mormente
o tempo exigido para o seu serviç
o)
,
c
ondeno o
Estado do Espírito Santo
ao pagamento de
honorários advocatícios no valor de R
$

6
00,00 (
seiscentos
reais)
, em favor d
o
Dr.
Robert Lopes Machado
, OAB/ES 19058, CPF: 109.201.587-65
, advogad
o
nomea
d
o
para patrocinar a defesa do

r
éu

neste
Recurso em Sentido Estrito
.

S
obre este ponto, intime-se a Procuradoria-Geral do Estado e expeça-se certidão de atuação individualizada, na forma do Ato Normativo Conjunto TJES/PGE nº 01/2021.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.